Tribunal: TJSP
Processo: 2281139-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2281139-
92.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL AMÉRICA
SEGURO SAÚDE S.A., são agravados KASUIKE TANAKA e LUDOVINA SAEKO
TANAKA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281139-92.2019.8.26.0000 -Voto no 19.601
2
Agravo de Instrumento
Processo no 2281139-92.2019.8.26.0000
Relator(a): ALCIDES LEOPOLDO
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado
No de 1a Instância: 0167629-73.2012.8.26.0100
Comarca: São Paulo (8a Vara Cível Central)
Agravante: Sul América Seguro Saúde S/A
Agravados:Kasuike Tanaka e outra
Juiz: Helmer Augusto Toqueton Amaral
Voto n. 19.601
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de
Sentença – Impugnação – Excesso de execução – Não
demonstração – Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos de cumprimento de sentença, da decisão reproduzida,
nestes autos, às fls. 104, que, diante da impugnação apresentada pela
agravante/executada, julgou preclusa a oportunidade para impugnar o cálculo,
conforme certidão lavrada nos autos principais (fls. 480), e deferiu o
levantamento do depósito de fls. 491 dos autos originários, em favor dos
agravados/exequentes, que deverão apresentar formulário devidamente
preenchido, a fim de possibilitar a emissão do mandado de levantamento
eletrônico, sendo que a agravante/executada foi intimada da decisão de
fls.481 em 17 de outubro p.p. (fls.485/487), portanto, em data posterior ao
vencimento da mensalidade, não havendo, dessa forma, incidência da multa
no mês de outubro, sendo que no mês de novembro, houve adequação do
valor, mas com aplicação de reajuste em valor superior ao divulgado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281139-92.2019.8.26.0000 -Voto no 19.601
3
ANS, nesse caso, justifica-se a aplicação da multa, assim sendo, o valor
cobrado a maior no período de abril a novembro de 2019, a partir do cálculo
de fls.516, subtraindo-se a multa referente a outubro, é de R$ 12.239,65.
Sustenta a recorrente ser a execução nula de pleno
direito, além de absurda e indevida, visto que os cálculos apresentados pelos
agravados e homologados são contrários às decisões dos autos, além de
estarem incorretos, e não deverão ser aplicados ao caso, pois utilizados
índices de contratos individuais em contratos adaptados, o que não é o caso
do recorrido, outrossim, consoante os cálculos que traz, que são condizentes
com a sentença prolatada, o valor a ser pago aos agravados é de R$ 4.892,73,
por outro lado, não houve a alegada preclusão, uma vez que foi intimada
para pagamento em 03/10/2019, que foi realizado em 23/10/2019 (fls. 87/89),
assim, consoante o disposto no art. 537, § 1o, incisos I e II, do CPC, foi
tempestiva a impugnação, e verificado o excesso, a desproporcionalidade ou
a possibilidade de enriquecimento sem causa de uma das partes, caberá ao
juízo modificar o valor correto a ser devido, trazendo-o a um patamar justo e
razoável.
Pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal para
que seja obstado o curso da fase de cumprimento de sentença e impedir seja a
agravada autorizada a levantar, precipitadamente, o valor dado em garantia, e
a reforma da decisão, para a apreciação da impugnação apresentada às fls.
91/102, com o reconhecimento expresso quanto ao excesso de execução que
se opera nos autos, sob pena de enriquecimento ilícito, devendo o valor em
excesso depositado como garantia, de R$ 80.408,03, ser liberado em seu
favor.
Deferida a liminar para obstar o levantamento da
importância controvertida (fls.106/108), os agravados noticiaram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281139-92.2019.8.26.0000 -Voto no 19.601
4
levantamento em 11/12, antes da comunicação do deferimento da liminar,
sustentando a perda do objeto (fls. 115/116) e, em contrarrazões pugnaram
pela manutenção da decisão agravada e a prática de litigância de má-fé pela
agravante (fls. 119/124).
É o Relatório.
O levantamento da importância depositada em garantia
não prejudica o conhecimento do presente recurso quanto a alegação de seu
excesso, por estar em desacordo com o título judicial.
A agravante sustenta na sua impugação que o valor
devido é de R$ 4.892,73, enquanto o cálculo a presentado pelos exequentes
foi de R$ 85.300,76. Argumenta que os autores aplicaram em seu cálculo,
índices de contratos individuais em contratos adaptados, ainda que seu
contrato não seja adaptado.
O V. Acórdão de fls. 64/76 afastou os reajustes por faixa
etária ao completar 60 anos e, em relação aos reajustes periódicos,
determinou que deverão ser limitados, "tanto quanto a seu valor quanto ao
lapso temporal necessário para sua aplicação, aos padrões fixados pelas ANS"
(fls.74), sendo devida a restituição do que foi pago a maior, de forma simples,
a partir da citação.
A ANS somente regula os índices de reajustes para os
planos individuais/familiares, que foram utilizados pelos agravados na
apuração do valor devido, como deflui da memória de cálculo de fls. 134/136,
não logrando a agravante demonstrar desacordo com o título judicial, o que
não emana do demonstrativo de fls. 99/101, não provando o excesso de
execução, não havendo enriquecimento sem causa, improcedendo o presente
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281139-92.2019.8.26.0000 -Voto no 19.601
5
Ainda que não provadas as alegações, não se caracterizou
qualquer das hipóteses de litigância de má-fé, mas exercício do direito de
defesa.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica